Tribunal: TJDFT
Processo: 0742947-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742947-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Agille Comercio de Medicamentos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança nos autos do processo n. 0715139-56.2022.8.07.0018. Agille Comercio de Medicamentos Ltda. impetrou mandado de segurança para obstar a exigência da cobrança do diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no ano de 2022. O Juízo de Primeiro Grau denegou a segurança (id 141068196 dos autos do processo n. 0715139-56.2022.8.07.0018). Agille Comercio de Medicamentos informa que interpôs apelação e requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota (Difal) relativo ao ano de 2022. Relata que as alterações da legislação tributária que correspondam ao aumento ou instituição de tributos devem observar as regras de anterioridade nonagesimal e anual (id 42332936). É o relatório. Decido. Percebe-se que a presente petição não tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à sentença, mas tem por intuito a antecipação da tutela recursal para impedir a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no ano de 2022. O Código de Processo Civil dispõe de instrumento processual para a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos casos do art. 1.012, § 1o e demais hipóteses previstas em lei, a teor do que dispõe o § 3o do referido artigo. Reitere-se que a previsão do código é para requerimento de concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar eventuais prejuízos imediatos à parte vencida até o julgamento da respectiva apelação. O presente requerimento, no entanto, consubstancia antecipação de tutela, modalidade de provimento judicial diversa da previsão constante do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se ainda que a possibilidade de tutela antecipada em caráter antecedente somente existe na estrita hipótese do art. 303 do Código de Processo Civil, cujo processamento inexiste no âmbito recursal. Diante da manifesta inadequação da via eleita, indefiro o processamento da petição. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator